Tribunal: TJMT
Processo: 1018012-04.2019.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018012-04.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DJALMA DE FRANCA FERREIRA - CPF: 636.742.464-49 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KIMBERLLY LUANA ANTUNES GONÇALVES (VÍTIMA), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (IMPETRANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), DJALMA DE FRANCA FERREIRA - CPF: 636.742.464-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, RATIFICANDO A LIMINAR.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018012-04.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: MARCOS VINICIUS BORGES

IMPETRADO: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

H
ABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ATOS LIBIDINOSOS – PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA – DEPOIMENTO SEM DANO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA –
FUMUS COMISSI DELITCTI
NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO DA VÍTIMA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE REVELEM PERICULOSIDADE ACENTUADA – RISCO À INTEGRIDADE DA OFENDIDA NÃO DEMONSTRADO – CONFIGURADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM CONCEDIDA.

A versão apresentada pelo padrasto e pela genitora da vítima não é capaz de configurar, por si só, o
fumus commissi delicti
se ausente qualquer outro elemento fático concreto que revele os indícios de materialidade e autoria do crime.

A prisão preventiva deve se efetivar quando apoiada em elementos concretos extraídos dos autos que revelem grau de periculosidade suficiente a recomendar a medida extrema, como o emprego de violência, a possibilidade de reiteração delitiva ou evidente risco à integridade da vítima.

A mera menção à gravidade abstrata do crime ou seu caráter hediondo não justifica, por si só, a custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018012-04.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: Dr. Marcus Vinícius Borges

PACIENTE: Djalma de França Ferreira

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Habeas Corpus
impetrado em favor de Djalma de França Ferreira, visando atacar a decisão que decretou sua prisão preventiva pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).

Sustenta que: a) o paciente teve sua prisão preventiva decretada com fundamento exclusivamente com base na gravidade abstrata do crime; b) a vítima sequer foi ouvida durante o inquérito; c) não há indícios da autoria e materialidade do crime; d) o paciente não exibe registros criminais anteriores, possui domicílio fixo e, atualmente, é aposentado, predicados que recomendam a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares alternativas.

O pleito liminar foi deferido (ID 25854453).

O Juiz da causa prestou informações (ID 28281457, p. 4).

A Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem (ID 31145035).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020